Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA AO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS PSICOLÓGICOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima, revelam que ela foi submetida a violência sexual praticada pelo réu ao menos por três vezes quando era menor de 14 anos; logo não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime sexual.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

3. Comprovado que o réu praticou com a vítima atos libidinosos consistentes em passar a mão em seus seios e tentar beijá-la, embora reprováveis, não configuram condutas graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal, tampouco devem ser considerados meras importunações ofensivas ao pudor. O crime previsto no art. 215-A do Código Penal comida punição adequada e suficiente para a retribuição pela conduta praticada e prevenção do crime.

4. Autoriza a análise negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável o fato de o delito ter provocado sérias repercussões no quadro comportamental e emocional vítima.

5. Conforme entendimento do STJ, sendo o crime sexual cometido contra menor de 14 anos, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausente o requisito do inciso I do art. 44 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.